Tribunal: TJDFT
Processo: 0741892-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO APÓS ÚLTIMA PROGRESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A partir da vigência da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o deferimento do livramento condicional exige, no tocante ao comportamento do apenado, o preenchimento de dois requisitos cumulativos: bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, inciso III, “a”, do Código Penal), e não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses (artigo 83, inciso III, “b”, do Código Penal).
2. A partir de interpretação sistemática das normas que regem a execução penal, o requisito previsto na alínea “a” do inciso III do artigo 83 do Código Penal não precisa ser avaliado durante a integralidade do período de cumprimento de pena, mas somente a partir da última decisão que deferiu a progressão de regime. Precedente da Câmara Criminal.
3. Na hipótese, o sentenciado, após a progressão para o regime semiaberto, apresentou bom comportamento durante a execução da pena, sendo possível a concessão do benefício.
4. Dado parcial provimento ao recurso para que seja reavaliado o pedido de livramento condicional pelo Juízo de origem.